Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COLISÕES SUCESSIVAS (ENGAVETAMENTO). PRESUNÇÃO DE CULPA DO CAUSADOR DO EVENTO. DISTÂNCIA E VELOCIDADE INADEQUADOS (CTB). DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela segunda requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a segunda e o terceiro requeridos, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 2.236,93, em razão de acidente de trânsito envolvendo quatro veículos (engavetamento).
2.O fato relevante. O recorrido relatou que precisou parar veículo em razão da frenagem total que o veículo à sua frente fez. Um veículo VW Virtus, que vinha atrás de si, também parou. Contudo, a parte recorrente, que conduzia o veículo Honda HR-V, não conseguiu parar, acertando a traseira do veículo VW Virtus que, por sua vez, foi projetado para a frente e acertou o veículo do requerente (Honda Fit). Já o quarto veículo, Nissan Sentra, também não conseguiu parar a tempo, colidindo contra a traseira do veículo Honda HR-V, da recorrente que, novamente, colidiu com o veículo VW Virtus, e este, por fim, mais uma vez contra Honda Fit do requerente.
3. A segunda requerida/recorrente sustenta que, antes de colidir com o VW Virtus, este já havia acertado o veículo Honda Fit do requerente, não podendo ser condenada a ressarcir os prejuízos dos dois veículos a sua frente. Afirma, ainda, não haver provas dos prejuízos causados ao veículo do requerente/recorrido. Requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia envolve a dinâmica dos fatos narrados, e a apuração da culpa pela colisão, com a consequente responsabilização pela reparação dos danos materiais. Nesse contexto, quando as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Além disso, nos termos do artigo 29, II, do CTB, “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Cabe ainda menção ao artigo 42 do diploma legal citado, que assim prescreve: “Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razões de segurança”.
6. A dinâmica do acidente de trânsito pode ser extraída das narrativas das partes e das provas produzidas, sendo incontroversa a ocorrência do engavetamento envolvendo quatro veículos, sendo o primeiro veículo da fila do requerente/recorrido, e o terceiro da segunda requerida/recorrente.
7. O acervo probatório, especialmente as fotografias dos danos existentes nos veículos após as colisões, corroboram a dinâmica narrada pelo requerente/recorrido, haja vista os pequenos arranhões e avarias em seu veículo Honda Fit, depreendendo-se que o veículo que o seguia conseguiu frear e evitar a colisão num primeiro momento, vindo a ser projetado para frente e colidir na traseira do veículo do requerente/recorrido após ser abalroado pelo veículo de propriedade da recorrente, o qual teve sua frente bastante danificada, demonstrando que atingiu fortemente o veículo que estava a sua frente.
8. Nesse contexto, há entendimento jurisprudencial de que no caso de colisões sucessivas de veículos (engavetamento), a responsabilidade deve ser atribuída a quem deu causa ao evento, presumindo-se a culpa de quem provoca o acidente, desencadeando as colisões entre os veículos que trafegam à sua frente. Precedente: Acórdão TJDFT 1874520.
9. Com efeito, não havendo provas da observância do dever de cautela, consubstanciado na velocidade adequada e na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão, deve ser mantida a responsabilidade da parte recorrente pelos prejuízos causados. A sentença, portanto, não merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados:CTB,arts. 28, 29, II, e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874520, Rel.: LEONOR AGUENA, Quinta Turma Cível, j. 06.06.2024.